Tribunal: STF
Processo: AI 818064
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 282. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 283/STF.



    A alegada ofensa ao art. 37 da Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado, nem tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282/STF.



    A controvérsia foi decidida com fundamento no princípio isonômico. Fundamento não impugnado pela parte recorrente na peça de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.